Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-84.2014.8.11.0052
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-84.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZIZITO ANTONIO DA SILVA - CPF: 400.310.986-49 (APELANTE), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS POR SERVIDORES PÚBLICOS. EMISSÃO DE EMPENHOS FRAUDULENTOS. LESÃO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, mas negou pedido de indenização por danos morais decorrentes da utilização indevida do nome e CPF do autor por servidores públicos municipais para emissão de empenhos fraudulentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização indevida dos dados pessoais do apelante por servidores públicos para fins fraudulentos configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa.

4. A utilização indevida de dados pessoais por servidores públicos para fins fraudulentos extrapola o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa em casos de disponibilização ou comercialização de informações pessoais sem consentimento do titular (REsp 1.758.799).

6. A Emenda Constitucional 115/2022 elevou a proteção de dados pessoais à categoria de direito fundamental, reforçando a necessidade de tutela jurídica contra seu uso indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"A utilização indevida de dados pessoais de cidadão por servidores públicos para fins fraudulentos configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar do ente público, com fundamento na responsabilidade civil objetiva do Estado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; EC 115/2022; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.758.799; STJ, AREsp 1271332.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Zizito Antônio da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada em desfavor do
Município de Lambari D’Oeste/MT.
A sentença recorrida
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no entanto deixou de condenar o requerido, ora recorrido, ao pagamento de danos morais.

O recorrente relata que a ação gira em torno da utilização do seu nome e CPF por servidores públicos municipais em fraudes contra a administração pública municipal, consistente na emissão de empenhos fraudulentos em nome do apelante, no valor de R$ 4.800,00.

Aduz que ‘
a gravidade dos fatos que houve, inclusive, repercussão no âmbito cível e penal, com a proposição de ação civil pública de improbidade e ação penal, respectivamente, conforme noticiado nos autos no id. 80761063 – fls. 2-12’
, com condenação dos envolvidos no âmbito penal
.

Acrescenta que os fatos relatados lhe causaram danos psicológicos ao ver seu nome envolvido em atos ilícitos praticados por agentes públicos em desfavor do erário.

Conclui que ‘
considerar como mero dissabor ou fato corriqueiro seria o mesmo que normalizar a corrupção na administração pública, como algo a ser esperado pelos agentes públicos, quando sabemos que tais condutas são praticadas por uma ínfima minoria’
.

O recorrido, mesmo intimado, deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 219415657).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua interferência nos autos (id. 231397179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se do
Recurso de Apelação
interposto por
Zizito Antônio da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada em desfavor do
Município de Lambari D’Oeste/MT.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no entanto deixou de condenar o requerido, ora recorrido, ao pagamento de danos morais.

A sentença recorrida, ao se referir aos danos morais pleiteados, assim estabeleceu:

“ (...) Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida no ano de 2013 com a informação que tinha recebido do município, ora réu, a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Sustenta que
jamais prestou serviços ao réu e sequer recebeu o valor informado pelo demandado.

No caso em tela, restou
incontroverso nos autos que o demandante não prestou serviços ao réu,
tal como informado por este em sede de prestação de contas ao TCE/MT. Também
restou incontroverso, que o demandante não recebeu os valores informados pelo demandando em sede de prestação de contas ao TCE/MT.

Neste ponto, saliento que o próprio requerido em contestação, alegou que
o lançamento dos dados ocorreu de forma equivocada
e que já procedeu com retificação das informações, razão pela qual é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ademais,
restou comprovado nos autos, que servidores do réu utilizaram-se do nome do requerente para emissão de empenhos fraudulentos
, com o fito de lesar o erário, conforme depreende-se dos documentos de págs. 198/203 – ID 80761062 e págs. 01/12 – ID 80761063.

Por outro giro, é bem verdade que a Constituição Federal assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre dispositivo do art. 159 do CC/1916 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do atual CC.

No que respeita aos danos morais, há que se analisar a questão à luz de ensinamentos doutrinários, mencionando-se, nesse mister, a lição de Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva”. (in Tratado de Responsabilidade Civil.7ª ed., RT, 2007, p. 1.683)

Acerca do conceito de dano moral, o citado doutrinador traz o seguinte enfoque:

"Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais ligados à personalidade, como a honra, intimidade e outros, leva os intérpretes a ter uma visão multifocal do tema e uma impressão peculiar de cada um, assim como uma leitura polissêmica do texto constitucional."

Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se convencionou chamar de 'dano moral' é a violação da personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias, como a intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros sentimentos internos ou anímicos.

De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a nossa ofensa moral se traduz em dano efetivo, embora não patrimonial, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, ou haveremos de concluir que a indenização tem mero caráter de pena, como punição ao ofensor e não como reparação ou compensação ao ofendido.

E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que a Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e que devem ser resguardados todos aqueles que são a expressão imaterial do sujeito, seu patrimônio subjetivo, como os sentimentos d'alma, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, que, se agredidos, sofrem lesão ou dano que exige reparação.

Até mesmo a dor moral como a angústia, a aflição e a tristeza faz parte do patrimônio subjetivo da pessoa, embora de natureza negativa, mas que deve ser respeitada. O escárnio e zombaria dessas manifestações anímicas pode causar dano moral.

Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental evidenciado por Luiz Edson Fachin quando lembra que 'a pessoa, e não o patrimônio, é o centro do sistema jurídico' (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 51).

Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele que atinge a pessoa nos seus bens mais importantes, integrantes do seu patrimônio subjetivo. É dizer, para que incida o dever de indenizar, o ato ilícito deve ser capaz de imputar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, servindo-se a indenização como forma de recompensar a lesão sofrida.

Em outras palavras, para que o abalo moral adentre na proteção jurídica é necessário que se faça prova de acontecimento específico e de sua intensidade, a ponto de gerar um dano moral, bem como do nexo causal entre esse prejuízo e a conduta ilícita do agressor.

Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do ofendido.

No caso em tela, trata-se de danos decorrentes da conduta do réu, que possibilitou a emissão de notas de empenho fraudulentas em nome do requerente.

A conduta não extrapolou o mero aborrecimento, não configurando dano moral em razão da inclusão dos dados do demandante em prestação de contas informadas ao TCE/MT. Saliento que o nome do demandante sequer foi incluído em rol de inadimplentes.

Assim, não há o que se falar em indenização por danos morais.”
(id. 219415651 – grifo nosso)

O cerne do recurso está delimitado na pretensão da condenação do ente municipal em danos morais diante da utilização do nome/CPF do recorrente por servidores/fraudadores, para expedir empenhos fraudulentos, lesando o erário.

Pois bem
. Sobre o dano moral, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.

A esse respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro
'Responsabilidade Civil
', 2a ed. Malheiros Editores, pág. 78, após citar a lição de Antunes Varela, preceitua:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

Em se tratando de dano decorrente de conduta dos agentes do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual, nos termos definidos pelo § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal. Confira:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Desse modo, para configuração do dever de indenizar por parte das entidades estatais e prestadoras de serviço público, é despicienda a demonstração do elemento culpa,
impondo-se, no entanto, a demonstração pelo ofendido dos demais requisitos da reparação: conduta lesiva, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima
.

Da narrativa dos autos contata-se que o autor teve seu nome/CPF utilizado por
servidores do Município de Lambari D’Oeste
, com o objetivo de lesar o erário municipal, emitindo notas de empenho e o pagamento por meio de cheque no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Verifica-se, ainda, que ao tomar ciência da fraude, denunciou os fatos ao TCE e ao Ministério Público, sendo que
os fraudadores foram condenados na esfera criminal.

Quanto à ocorrência da fraude (conduta lesiva) não há dúvidas, como ressaltado pelo Magistrado de Primeira Instância ao especificar que ‘
restou comprovado nos autos, que servidores do réu utilizaram-se do nome do requerente para emissão de empenhos fraudulentos, com o fito de lesar o erário, conforme depreende-se dos documentos de págs. 198/203 – ID 80761062 e págs. 01/12 – ID 80761063’
.

No que tange, contudo, ao pedido de indenização, objeto do recurso, a alegação da utilização dos dados do recorrente por servidores públicos para a realização da fraude contra o erário é situação séria. A conduta dos prepostos do apelado extrapolou o mero aborrecimento e não pode ser considerado fato corriqueiro da vida em sociedade.

Houve repercussão dos fatos nas esferas cível e penal, com condenação dos envolvidos em processo criminal e o apelante sofreu por quase 10 anos com o envolvimento indevido de seu nome em atos ilícitos.

Calha consignar que no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa
, nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

Nesse sentido, o c. STJ vem admitindo, há muito tempo, que a possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

É certo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa
, e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano.

Ressalto que a 3ª Turma do STJ assentou que a disponibilização ou a comercialização de informações pessoais do consumidor em banco de dados, sem o seu conhecimento do titular, configura hipótese de dano moral
in re ipsa
(REsp 1.758.799),
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283⁄STF. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. BANCO DE DADOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA . JULGAMENTO: CPC⁄15.

1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 10⁄05⁄2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29⁄04⁄2016 e atribuído ao gabinete em 31⁄01⁄2017.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a ocorrência de inovação recursal nas razões da apelação interposta pelo recorrido; (ii) a caracterização do dano moral em decorrência da disponibilização⁄comercialização de dados pessoais do recorrido em banco de dados mantido pela recorrente.

3. A existência de fundamento não impugnado – quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido – impede a apreciação do recurso especial (súm. 283⁄STF).

4. A hipótese dos autos é distinta daquela tratada no julgamento do REsp 1.419.697⁄RS (julgado em 12⁄11⁄2014, pela sistemática dos recursos repetitivos, DJe de 17⁄11⁄2014), em que a Segunda Seção decidiu que, no sistema credit scoring , não se pode exigir o prévio e expresso consentimento do consumidor avaliado, pois não constitui um cadastro ou banco de dados, mas um modelo estatístico.

5. A gestão do banco de dados impõe a estrita observância das exigências contidas nas respectivas normas de regência – CDC e Lei 12.414⁄2011 – dentre as quais se destaca o dever de informação, que tem como uma de suas vertentes o dever de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele.

6. O consumidor tem o direito de tomar conhecimento de que informações a seu respeito estão sendo arquivadas⁄comercializadas por terceiro, sem a sua autorização, porque desse direito decorrem outros dois que lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico: o direito de acesso aos dados armazenados e o direito à retificação das informações incorretas.

7. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do consumidor – dentre os quais se inclui o dever de informar – faz nascer para este a pretensão de indenização pelos danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade.

8. Em se tratando de compartilhamento das informações do consumidor pelos bancos de dados, prática essa autorizada pela Lei 12.414⁄2011 em seus arts. 4º, III, e 9º, deve ser observado o disposto no art. 5º, V, da Lei 12.414⁄2011, o qual prevê o direito do cadastrado ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais.

9. O fato, por si só, de se tratarem de dados usualmente fornecidos pelos próprios consumidores quando da realização de qualquer compra no comércio, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados, na medida em que, quando o consumidor o faz não está, implícita e automaticamente, autorizando o comerciante a divulgá-los no mercado; está apenas cumprindo as condições necessárias à concretização do respectivo negócio jurídico entabulado apenas entre as duas partes, confiando ao fornecedor a proteção de suas informações pessoais.

10. Do mesmo modo, o fato de alguém publicar em rede social uma informação de caráter pessoal não implica o consentimento, aos usuários que acessam o conteúdo, de utilização de seus dados para qualquer outra finalidade, ainda mais com fins lucrativos.

11. Hipótese em que se configura o dano moral in re ipsa .

12. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 0039441-55.2013.8.13.0693 MG 2017/0006521-9 - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Data de publicação - DJe 19/11/2019 - Data de julgamento: 12/11/2019 – Relatora: Ministra Nancy Andrighi)

Sobre o tema, o STJ firmou o entendimento de que a ofensa injusta ao princípio da dignidade da pessoa humana configura dano moral
in re ipsa.

A priorização do ser humano pelo ordenamento jurídico nacional exige que todo o Direito deva convergir para sua máxima tutela e proteção. Desse modo, exige-se o pronto repúdio a quaisquer violações dirigidas à dignidade da pessoa, bem como a responsabilidade civil quando já perpetrados os danos morais ou extrapatrimoniais.

A jurisprudência do STJ, incorporando a doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, conclui pela possibilidade de compensação independentemente da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência
in re ipsa
, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Assim, em diversas oportunidades se deferiu indenização destinada a compensar dano moral diante da simples comprovação de ocorrência de conduta injusta e, portanto, danosa.

O estudo doutrinário acerca da definição do que seja concretamente a dignidade da pessoa humana revela tratar-se de uma noção fluida, plástica e plural; traduz um valor aberto que
"funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais"
(BARROSO, Luís Roberto. Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional. in revista dos Tribunais, v. 101, n. 919. p. 154). Pode-se, portanto, concluir que onde se vislumbrar a violação de um direito fundamental, assim eleito pela Carta Constitucional, também se alcançará, por consequência, uma inevitável violação da dignidade do ser humano.

A EC 115/2022 elencou os dados pessoais à categoria de direito fundamental.

No caso em análise, apesar de não ter tido seu nome veiculado na imprensa, ouo CPF incluído em banco de cadastro de inadimplentes, é certo que o apelante teve a dignidade foi atingida pela violação ao seu direito de personalidade (honra subjetiva), pois teve seus dados utilizados por agentes públicos para obtenção de vantagem ilícita; passou por constrangimento ao necessitar denunciar os fatos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado e se viu envolvido em um esquema criminoso.

É certo que o CPF dos contribuintes do Município não pode e não deve ser utilizado por terceiros ou servidores para fins escusos. Compreendo, assim, ser inconteste que tais situações enfrentadas pelo apelante ultrapassaram a seara do mero dissabor do cotidiano, pois lhe trouxeram dor e insegurança e como não é possível retornar ao
status quo ante,
a indenização é devida como forma de compensação.

Além do mais, competia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora ( CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. O ente público deixou de produzir provas capazes de afastar a pretensão.

Com efeito,

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DADOS DO AUTOR
COMO SE FUNCIONÁRIO FOSSE. INVERSÃO DO JULGADO NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADA EM R$ 7.880,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] A irresignação não merece prosperar. 6. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais decorrente de utilização indevida pela prefeitura Municipal de dados do autor como se funcionário fosse, causando-lhe constrangimento. 7. O aresto recorrido partiu das seguintes premissas:
Nesse contexto há de se ressaltar que não precisa adentrar na comprovação da culpa do agente estatal, em razão do que acima explicitado, ou seja, a responsabilidade objetiva.
De mais a mais, de acordo com o que foi acima exposto, e como anteriormente dito, vislumbro nos autos prova de que o Recorrido teve seu direito de personalidade ofendido. Ora, o uso indevido do nome e dados do Autor como se funcionário fosse dos quadros da municipalidade deságuam para situação a dar ensejo a dano moral, ultrapassando tal conduta o campo do mero dissabor. É certo que pequenos incômodos e desconfortos passageiros são naturais e fazem parte do fluxo natural da vida, logo, não causam lesão passível de reparação moral, todavia, no caso concreto, o Autor teve seus dados usados indevidamente e nomeado para cargo em comissão e, por óbvio, gerou temor em sua pessoa, de não só ter impedida/problematizada a concessão de sua tão sonhada aposentadoria, como também de gerar prejuízos na sua carreira de policial militar e, por fim, a possibilidade de responder a procedimento civil, criminal e administrativo. [...]”(AREsp n. 1271332, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13-4-2018 – grifo nosso)

Compreendo, assim, que a condenação em danos morais é devida na hipótese em análise.

Outrossim, é certo que em tema de dano moral, por sua própria natureza, não há regras rígidas ou tabelas para a fixação do valor do ressarcimento, mas existem aspectos que devem ser sopesados pelo Magistrado ao estipular a indenização, como, por exemplo: as qualidades morais e econômicas do ofendido, assim como a sua conduta presente e pretérita, as circunstâncias do evento, a extensão da lesão e o suporte financeiro.

Tal reparação tem feição compensatória em relação à vítima e sobre o assunto, oportuno trazer à colação excerto doutrinário de Sergio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Programa de Responsabilidade Civil, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116)

Assim, com base na situação econômica do réu e nas circunstâncias do caso concreto, fixo o valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos
a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Majoro os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor da condenação estabelecida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer o dever do apelado indenizar o apelante por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos
a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), majorando os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor da condenação estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024